Tribunal: TJPA
Processo: 0031447-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031447-58.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA AMELIA ANTUNES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AMPLIAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a decisão por mim proferida quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados, cujo inteiro teor, entendo oportuno transcrever.

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ID 1324248 – fls. 2/11) contra sentença (ID 1324247 – fls. 2/14) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE CASTRO, julga improcedente o pedido inicial formulado pela autora.

Em suas razões, o IGEPREV pontua que o juízo julgou improcedente o pedido, porém fixou honorários advocatícios sucumbenciais de forma equivocada, uma vez que estabelecido em valores ínfimos, considerando o valor da causa de R$ 60.831,06 (sessenta mil, oitocentos e trinta e um reais e seis centavos) e registrando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil.

Prossegue salientando que os demandantes devem arcar com o ônus de sucumbência em valor razoável, caso sejam vencidos, inclusive para evitar futuro movimento do Poder Judiciário de forma irresponsável (o que é estimulado quando os honorários são irrisórios).

É por este motivo e, principalmente, em defesa da atividade de advocacia exercida pelos Procuradores Autárquicos lotados na entidade, se requer a alteração dos honorários fixados pela decisão recorrida.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1324249 – fls.3).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer, entendendo que nos presentes autos, não há qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação do Órgão Ministerial, há somente interesse patrimonial disponível das partes (ID 1974178 – fls. 1/2).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A sentença recorrida julga improcedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, segundo aponta o recorrente, em valores irrisórios.

O apelante pugna pela readequação dos valores estabelecidos em honorários advocatícios, tendo em vista a possibilidade de comprovação de sua capacidade de arcar com a verba, mesmo sendo assistida pela justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Entendo não assistir razão ao recorrente.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85, do CPC, segundo o qual: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (...)”. O fato de a parte autora estar amparada pela gratuidade da justiça não é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui caráter alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, o respectivo pagamento se suspende e, se dentro de cinco anos a contar da sentença final, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita, conforme os ditames do art. 12, da Lei 1.060/50. Vejamos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Nesse sentido se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 2. "A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Precedentes " (AgRg na SEC 9.437/EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1252879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

A condenação na verba honorária deve observar a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição do Art. 85 do CPC, segundo o qual, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, pelo que entendo justa a condenação na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) à luz do Art. 85 do CPC.

Consigno que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento para manter os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ficando suspensa a cobrança, a teor do art. 12, da Lei nº 1.060/50, nos termos da fundamentação.

É como decido.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV alega a
necessidade de órgão colegiado julgar o recurso de apelação interposto pelo, tendo em vista os evidentes equívocos contidos na decisão recorrida, em face da ofensa às regas extraídas do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, assim como por estar em conflito com jurisprudência de Tribunal Superior, eis que a quantia fixada em sede de sentença não remunera condizentemente o trabalho intelectual de um advogado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8435533 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Trata-se de Agravo Interno Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a decisão por mim proferida quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados, cujo inteiro teor, entendo oportuno transcrever.

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ID 1324248 – fls. 2/11) contra sentença (ID 1324247 – fls. 2/14) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE CASTRO, julga improcedente o pedido inicial formulado pela autora.

Em suas razões, o IGEPREV pontua que o juízo julgou improcedente o pedido, porém fixou honorários advocatícios sucumbenciais de forma equivocada, uma vez que estabelecido em valores ínfimos, considerando o valor da causa de R$ 60.831,06 (sessenta mil, oitocentos e trinta e um reais e seis centavos) e registrando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil.

Prossegue salientando que os demandantes devem arcar com o ônus de sucumbência em valor razoável, caso sejam vencidos, inclusive para evitar futuro movimento do Poder Judiciário de forma irresponsável (o que é estimulado quando os honorários são irrisórios).

É por este motivo e, principalmente, em defesa da atividade de advocacia exercida pelos Procuradores Autárquicos lotados na entidade, se requer a alteração dos honorários fixados pela decisão recorrida.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1324249 – fls.3).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer, entendendo que nos presentes autos, não há qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação do Órgão Ministerial, há somente interesse patrimonial disponível das partes (ID 1974178 – fls. 1/2).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A sentença recorrida julga improcedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, segundo aponta o recorrente, em valores irrisórios.

O apelante pugna pela readequação dos valores estabelecidos em honorários advocatícios, tendo em vista a possibilidade de comprovação de sua capacidade de arcar com a verba, mesmo sendo assistida pela justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Entendo não assistir razão ao recorrente.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85, do CPC, segundo o qual: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (...)”. O fato de a parte autora estar amparada pela gratuidade da justiça não é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui caráter alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, o respectivo pagamento se suspende e, se dentro de cinco anos a contar da sentença final, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita, conforme os ditames do art. 12, da Lei 1.060/50. Vejamos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Nesse sentido se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 2. "A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Precedentes " (AgRg na SEC 9.437/EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1252879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

A condenação na verba honorária deve observar a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição do Art. 85 do CPC, segundo o qual, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, pelo que entendo justa a condenação na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) à luz do Art. 85 do CPC.

Consigno que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento para manter os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ficando suspensa a cobrança, a teor do art. 12, da Lei nº 1.060/50, nos termos da fundamentação.

É como decido.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV alega a
necessidade de órgão colegiado julgar o recurso de apelação interposto pelo, tendo em vista os evidentes equívocos contidos na decisão recorrida, em face da ofensa às regas extraídas do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, assim como por estar em conflito com jurisprudência de Tribunal Superior, eis que a quantia fixada em sede de sentença não remunera condizentemente o trabalho intelectual de um advogado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8435533 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2
ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031447-58.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: IISTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

AGRAVADA: MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE CASTRO

REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA (Advogado)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AMPLIAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a decisão por mim proferida quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados, cujo inteiro teor, entendo oportuno transcrever.

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ID 1324248 – fls. 2/11) contra sentença (ID 1324247 – fls. 2/14) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE CASTRO, julga improcedente o pedido inicial formulado pela autora.

Em suas razões, o IGEPREV pontua que o juízo julgou improcedente o pedido, porém fixou honorários advocatícios sucumbenciais de forma equivocada, uma vez que estabelecido em valores ínfimos, considerando o valor da causa de R$ 60.831,06 (sessenta mil, oitocentos e trinta e um reais e seis centavos) e registrando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil.

Prossegue salientando que os demandantes devem arcar com o ônus de sucumbência em valor razoável, caso sejam vencidos, inclusive para evitar futuro movimento do Poder Judiciário de forma irresponsável (o que é estimulado quando os honorários são irrisórios).

É por este motivo e, principalmente, em defesa da atividade de advocacia exercida pelos Procuradores Autárquicos lotados na entidade, se requer a alteração dos honorários fixados pela decisão recorrida.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1324249 – fls.3).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer, entendendo que nos presentes autos, não há qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação do Órgão Ministerial, há somente interesse patrimonial disponível das partes (ID 1974178 – fls. 1/2).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A sentença recorrida julga improcedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, segundo aponta o recorrente, em valores irrisórios.

O apelante pugna pela readequação dos valores estabelecidos em honorários advocatícios, tendo em vista a possibilidade de comprovação de sua capacidade de arcar com a verba, mesmo sendo assistida pela justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Entendo não assistir razão ao recorrente.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85, do CPC, segundo o qual: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (...)”. O fato de a parte autora estar amparada pela gratuidade da justiça não é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui caráter alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, o respectivo pagamento se suspende e, se dentro de cinco anos a contar da sentença final, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita, conforme os ditames do art. 12, da Lei 1.060/50. Vejamos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Nesse sentido se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 2. "A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Precedentes " (AgRg na SEC 9.437/EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1252879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

A condenação na verba honorária deve observar a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição do Art. 85 do CPC, segundo o qual, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, pelo que entendo justa a condenação na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) à luz do Art. 85 do CPC.

Consigno que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento para manter os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ficando suspensa a cobrança, a teor do art. 12, da Lei nº 1.060/50, nos termos da fundamentação.

É como decido.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV alega a
necessidade de órgão colegiado julgar o recurso de apelação interposto pelo, tendo em vista os evidentes equívocos contidos na decisão recorrida, em face da ofensa às regas extraídas do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, assim como por estar em conflito com jurisprudência de Tribunal Superior, eis que a quantia fixada em sede de sentença não remunera condizentemente o trabalho intelectual de um advogado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8435533 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

Cinge-se, o presente recurso, à análise do pedido majoração da verba honorária, nos termos dos arts 2º e 3º do art. 85 do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - [...];

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (sem grifo no original)”

Sobre o trabalho realizado pela procuradoria autárquica na via judicial e o tempo exigido para seu serviço, sem desmerecimento do zelo do profissional pelo processo, entendo que não se destacam além da normalidade pertinente à lide, absolutamente repetitiva, que não demanda maiores digressões técnicas.

As tratativas do causídico para solução do problema de sua cliente nas vias administrativas, ou seja, diretamente com o réu sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do
quantum
a ser fixado a título de honorários.

Assim, após avaliação equitativa, consubstanciada nos dispositivos legais apontados pelo agravante, entendo pertinente e justo o valor estabelecido pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/10/2023